Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta a possibilidade de renovação das consultas, considerando o decurso de tempo relevante desde a última diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de pesquisas de bens por meio do sistema SISBAJUD, após o transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência, ainda que esta tenha sido frutífera, em observância aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de consultas aos sistemas eletrônicos de localização de bens disponíveis ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD, constitui medida legítima destinada a simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, podendo ser reiterada após o decurso de tempo relevante, conforme os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.
4. O entendimento consolidado neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisas por sistemas eletrônicos de bloqueio e localização de ativos, mesmo que as diligências anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o lapso temporal razoável entre as tentativas.
5. O SISBAJUD, desenvolvido em parceria entre o Poder Judiciário e o Banco Central, é instrumento compatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), e inclui funcionalidade de reiteração automática de bloqueios, conhecida como “teimosinha”, o que reforça a legitimidade da prática reiterada de consultas.
6. O decurso de prazo superior a um ano configura parâmetro objetivo e razoável para autorizar nova pesquisa de bens, ainda que não demonstrada alteração patrimonial do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a reiteração de pesquisas de bens por meio do sistema SISBAJUD após o decurso de prazo razoável desde a última diligência, ainda que esta tenha sido frutífera.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 797, 835, 854 e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 1788634, 0733116-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE 6/12/2023.